Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. Por outro lado, os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
3. A Lei n. 11.689/2008 alterou de forma substancial o procedimento do Júri, com a inclusão obrigatória do quesito genérico de absolvição, previsto no artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal (‘o jurado absolve o acusado’?), a abarcar todas as teses defensivas sustentadas em Plenário.
4. Seja em atenção à soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que no quesito genérico (artigo 483, § 2o, do Código de Processo Penal) possibilita aos jurados a absolvição do acusado sem necessidade de demonstração do motivo ou de tese veiculada pela Defesa, seja porque há provas a sustentar a tese de legítima defesa, não há nulidade a ensejar a submissão do réu DANIEL a novo Conselho de Sentença em razão da decisão absolutória realizada pelo Conselho Popular.
5. É razoável a conclusão dos jurados pela absolvição, por negativa de autoria, do acusado MATHEUS, que segundo a denúncia apenas conduziu o automóvel envolvido no delito, uma vez que absolveram DANIEL, o autor do disparo, possivelmente por acolherem em favor deste a excludente da legítima defesa.
6. Recurso desprovido.